Tribunal: TJMT
Processo: 1021055-93.2022.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021055-93.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LAERCIO RONEI SCHORR - CPF: 826.034.801-20 (APELADO), ANILZA DA SILVA VIEIRA - CPF: 884.981.312-00 (ADVOGADO), MICHEL ROSSI ULIANO - CPF: 710.870.529-04 (APELANTE), RENAN GARCIA BRUSCAGIN - CPF: 040.379.589-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. CONTRATO DE CORRETAGEM. COMISSÃO DE CORRETAGEM DEVIDA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR DO COMPRADOR. IRRELEVÂNCIA. CLÁUSULA EXPRESSA PREVENDO A OBRIGATORIEDADE DO PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de cobrança e condenou o requerido ao pagamento de R$ 55.000,00 a título de comissão de corretagem, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a comissão de corretagem é devida quando há cláusula contratual expressa prevendo seu pagamento, independentemente da efetiva conclusão da transação, em caso de arrependimento posterior de uma das partes.

III. Razões de decidir

3. O contrato firmado entre as partes prevê expressamente a obrigatoriedade do pagamento da comissão de corretagem, mesmo em caso de desistência posterior.

4. O artigo 725 do Código Civil estabelece que a remuneração é devida ao corretor caso tenha obtido o resultado previsto no contrato, ainda que a transação não se concretize por arrependimento das partes.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a comissão de corretagem é devida se o corretor realizou sua obrigação e aproximou as partes para a concretização do negócio.

6. Não há cláusula no distrato que exima o recorrente do pagamento da comissão, o que reforça a sua obrigatoriedade.

7. A prova emprestada juntada aos autos não se presta a infirmar a obrigação contratual estabelecida, uma vez que não demonstra fato novo apto a afastar a cobrança.

8. Não há litigância de má-fé do recorrido, pois este apenas exerceu seu direito de ação para o reconhecimento da obrigação contratual assumida pelo recorrente.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:
"É devida a comissão de corretagem quando o contrato prevê expressamente a obrigação de pagamento, independentemente da efetiva conclusão do negócio, nos termos do artigo 725 do Código Civil."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MICHEL ROSSE ULIANO em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos n.o 1021055-93.2022.8.11.0015 - Ação de Cobrança – proposta por LAERCIO RONEI SCHORR – julgou procedente referida ação para condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), a título de comissão de corretagem, atualizado monetariamente pelo INPC, a partir da propositura da ação, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação (artigo 405 CC). Condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O Apelante sustenta, em síntese, que a sentença desconsiderou a previsão contida na cláusula décima quarta do contrato firmado entre as partes, a qual estipula, de maneira inequívoca, que a desistência do comprador não o exime do pagamento da comissão de corretagem. Dessa forma, argumenta que a responsabilidade pelo pagamento do referido encargo não poderia ser transferida ao requerido, que, conforme os autos, não deu causa à rescisão contratual.

Alega, ainda, que a sentença recorrida não observou corretamente a distribuição do ônus da prova, prevista no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que cabia ao Apelado demonstrar de forma cabal que o Apelante teria assumido a obrigação de arcar com a comissão de corretagem em caso de desistência do comprador. No entanto, sustenta que tal comprovação não foi realizada, sendo a cláusula contratual clara ao atribuir essa obrigação ao comprador.

Defende, também, a inexistência de inadimplemento contratual por sua parte, além de sustentar a litigância de má-fé dos Apelados, os quais, segundo argumenta, teriam omitido informações relevantes e buscado imputar-lhe indevidamente a obrigação de pagar a comissão de corretagem, embora não tenha sido responsável pela rescisão do contrato.

Ressalta que há prova emprestada oriunda dos autos do processo no 1008789-74.2022.8.11.0015, na qual os requerentes teriam confessado a desistência do negócio, o que corroboraria sua tese de que a rescisão não pode ser a ele imputada, afastando, por conseguinte, qualquer obrigação quanto ao pagamento da corretagem. Cita, para tanto, o artigo 372 do Código de Processo Civil, que expressamente permite a utilização da prova emprestada, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Diante do exposto, requer o recebimento e processamento do recurso em todos os seus termos, com o consequente provimento da apelação para reformar a sentença, reconhecendo a validade da cláusula contratual que atribui ao comprador a responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem em caso de desistência do negócio. Requer, ainda, a condenação do Apelado ao pagamento dos honorários advocatícios recursais, nos termos da legislação processual vigente.

Contrarrazões (id.n.o 239347161)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por MICHEL ROSSE ULIANO em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos n.o 1021055-93.2022.8.11.0015 - Ação de Cobrança – proposta por LAERCIO RONEI SCHORR – julgou procedente referida ação para condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), a título de comissão de corretagem, atualizado monetariamente pelo INPC, a partir da propositura da ação, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação (artigo 405 CC). Condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelação não merece provimento.

O contrato firmado entre as partes prevê na cláusula décima quarta expressamente que a comissão de corretagem é devida em razão dos serviços prestados:

“Cláusula Décima Quarta: Pelo serviço de intermediação pagará ao corretor LAÉRCIO RONEI SCHORR, inscrito no CPF 826.034.801-20, o importe de R$ 55.000,00 (Cinquenta e Cinco Mil Reais) a ser pago pelo COMPROMISSÁRIO VENDEDOR na quitação da alíena B da cláusula segunda, por meio de transferência bancária na contra corrente 36857-1, agência 0234, Banco Bradesco em nome do corretor.

Parágrafo Primeiro: O arrependimento posterior de qualquer das partes não exime

do pagamento dos serviços prestados, ou em caso de pagamento antecipado, não implica na devolução dos honorários profissionais; “

Ademais os artigos 722 e 725 do Código Civil estabelecem, que independentemente de a venda ter sido finalizada ou não, a remuneração é devida ao corretor, vejamos:

Art.722. Pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas.

(...)

Art.725. A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes.

O Apelante sustenta que a responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem deveria recair sobre o comprador, uma vez que este desistiu da aquisição do imóvel. Contudo, a cláusula contratual em questão não deixa margem para interpretações diversas: a obrigação persiste mesmo em caso de desistência.

Soma-se a isso o fato de que, pelo que se extrai do autos, o negócio foi posteriormente desfeito, sem qualquer contribuição do corretor, ou seja, o arrependimento deu-se por fatores alheios à atividade do intermediador.

É entendimento consolidado que a comissão de corretagem é devida se o corretor realizou sua obrigação e aproximou as partes para a concretização do negócio, sendo irrelevante eventual arrependimento posterior do comprador. A jurisprudência corrobora esse entendimento:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. RESULTADO ÚTIL NÃO ALCANÇADO. DESISTÊNCIA MOTIVADA DOS PROMITENTES COMPRADORES. EXISTÊNCIA DE GRAVAME JUDICIAL AVERBADO NA MATRÍCULA DO BEM. IMPOSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. ACÓRDÃO REFORMADO. RECURSO PROVIDO.

1. A questão discutida no presente feito consiste em saber se é devida a comissão de corretagem na hipótese em que, a despeito da assinatura do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, não foi possível a transmissão da propriedade, por meio do registro da escritura pública, tendo em vista a existência de gravame judicial averbado na matrícula do bem.

2.
Nos termos do que preceituam os arts. 722 e 725 do Código Civil, pode-se afirmar que a atuação do corretor, por constituir obrigação de resultado, limita-se à aproximação das partes e à consecução do negócio almejado entre o comitente e o terceiro, que com ele contrata, sendo que o arrependimento posterior de uma das partes, por motivo alheio ao contrato de corretagem, embora acarrete o desfazimento da avença, não é hábil a influir no direito à remuneração resultante da intermediação. (g.n)

3. Entretanto, quando a desistência do acordo é motivada, isto é, quando há justificativa idônea para o desfazimento do negócio de compra e venda de imóvel, revela-se indevida a comissão de corretagem.

4. Na hipótese, conquanto o contrato de promessa de compra e venda tenha sido assinado pelas partes, o resultado útil da mediação não se concretizou, na medida em que a escritura de compra e venda não chegou a ser lavrada, em decorrência de gravame judicial averbado na matrícula do imóvel, razão pela qual não há que se falar em pagamento da comissão de corretagem no caso em apreço.

5. Recurso especial provido. (REsp n. 1.786.726/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 17/2/2021.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORRETAGEM. COMISSÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR APÓS ASSINATURA DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA E PAGAMENTO DE SINAL. COMISSÃO DEVIDA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No caso, o Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, concluiu ser devida a comissão de corretagem, pois o trabalho de aproximação realizado pelo corretor resultou no efetivo aperfeiçoamento do negócio imobiliário, com a concretização do negócio e a assinatura do contrato particular de promessa de compra e venda do imóvel, não obstante a posterior desistência imotivada da contratante depois da assinatura do compromisso de compra e venda.

2. A jurisprudência de ambas as Turmas da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que é devida a comissão de corretagem se os trabalhos de aproximação realizados pelo corretor resultarem efetivamente no aperfeiçoamento do negócio imobiliário, ainda que este não se efetive em virtude do arrependimento imotivado das partes.

3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.475.227/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 19/12/2019.)

No tocante ao distrato, verifica-se que o instrumento não inclui cláusula eximindo o Apelante do pagamento da corretagem, o que reforça a validade da obrigação. Se houvesse interesse em modificar essa responsabilidade, tal condição deveria ter sido expressamente pactuada no ato da rescisão, o que não ocorreu.

Além disso, a prova emprestada invocada pelo Apelante não se presta a infirmar a decisão recorrida. O artigo 372 do Código de Processo Civil permite a utilização de prova emprestada, desde que observado o contraditório, porém, no caso dos autos, o elemento colacionado não comprova qualquer fato novo capaz de afastar a obrigação contratualmente estabelecida.

Não há que se falar em litigância de má-fé por parte do Apelado, pois este apenas exerceu seu direito de ação para o reconhecimento da obrigação contratual assumida pelo Apelante. A propositura da demanda se deu com fundamento em cláusula contratual expressa e em conformidade com a legislação aplicável, não havendo qualquer elemento nos autos que indique a intenção do Apelado de alterar a verdade dos fatos ou criar embaraços processuais.

A tentativa do Apelante de imputar ao Apelado conduta desleal não encontra respaldo nos autos, tratando-se de mera estratégia argumentativa que visa desviar o foco da obrigação contratual clara e expressamente assumida. O exercício regular do direito não configura abuso, tampouco litigância de má-fé, sendo improcedente a alegação do Apelante nesse sentido.

Isto posto,
nego provimento
à apelação
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Condeno o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios recursais, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, os quais fixo em 12% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025